Tribunal: TJES
Processo: 5006756-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006756-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

A
tent
o
o magistrado primevo
para as peculiaridades dos autos da Execução de Título Extrajudicial, em que fora o crédito
constituído anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial da devedora,
acertadamente concluiu por sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

II -
Não se deve olvidar, ainda, do
entendimento
emanado
do
C. STJ
de que
o
fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.
Precedentes.

III -
C
omo se extrai da simples leitura do art. 59,
caput
da
lei n. 11.101/2005
, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

I
V
-
Diante de
todo
este
cenário, aliado

à fundamentação da decisão agravada no sentido de que,
na hipótese,
“
a manutenção da constrição em favor de apenas um credor (Banco Itaú), retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”,
torn
ou
impositivo o desprovimento da irresignação.

V -
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006756-38.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADOS: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

JUIZ: DR. MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que,
nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado por FRIGORIFICO CORELLA LTDA
,
dentre outros pontos,
deferiu o desbloqueio dos valores constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5010405-36.2023.8.08.0024 movida por
ITAU UNIBANCO S.A
em face de
FRIGORIFICO CORELLA LTDA em trâmite na 5ª Vara Cível do Juízo de Vitória.

Em suas razões
recursais
o

ITAU UNIBANCO S.A

assevera, em suma,
que
“a Lei é clara ao determinar a SUSPENSÃO das ações A PARTIR DO DEFERIMENTO do processamento da recuperação judicial, assim como NÃO HÁ NENHUMA PREVISÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS em desfavor dos atos já consumados em data anterior ao deferimento do processamento recuperacional”,
motivo pelo qual
“é possível que os credores levantem os valores bloqueados anteriormente à decisão do deferimento do processamento da recuperação judicial”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
5400502
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção.

Pois bem. É
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial. (GUERRA, Luiz Antonio. Falências e Recuperações de Empresas: Crise Econômico-Financeira. Comentários à Lei de Recuperações e de Falências. Brasília: Guerra Ed., 2011, vol. 1).

Com efeito,
n
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

Necessário pontuar que r
eferida matéria fora pacificada pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051, n
o qual, ao submeter a julgamento a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/05, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmou-se a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, posicionamento que deverá ser observado por este Órgão Julgador em respeito ao artigo 927, inciso III, do CPC/15.

A
ssim, atent
o
o magistrado primevo
para as peculiaridades dos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5010405-36.2023.8.08.0024 em que fora o crédito
“
constituído anteriormente (4/8/2020) ao ajuizamento da recuperação judicial da devedora (19/4/2023)”
,
acertadamente concluiu por sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Não se deve olvidar, ainda, do
entendimento
também emanado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
“
O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal”

(
STJ;
AgInt nos EDcl no REsp 1878985/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)
.

Ademais, como se extrai da simples leitura do art. 59,
caput
da
lei n. 11.101/2005
, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos.

Não à toa que no inteiro teor do julgamento acima mencionado a Corte Cidadã elucida justamente a questão segundo a qual,
“a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, sendo que as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas”
,
sendo certo, assim que
o
adimplemento das dívidas da recuperanda deverá seguir as condições pactuadas entre os sujeitos envolvidos no processo de soerguimento,
sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores de cada classe
.

Diante de
todo
este
cenário, aliado

à fundamentação da decisão agravada no sentido de que,
na hipótese,

“
a manutenção da constrição em favor de apenas um credor (Banco Itaú), retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”
,
a meu ver, torna impositivo o desprovimento desta irresignação.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.